Tribunal: TJBA
Processo: 0570187-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570187-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAPHAEL SAMPAIO PITHON FILHO

Advogado(s)
:
RICARDO PITTA FADIGAS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FERNANDA BARRETO MOTA, MILA LEITE NASCIMENTO, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível em ação indenizatória por alegada interrupção de fornecimento de água e cobrança de fatura considerada exorbitante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na análise das provas e fundamentos apresentados pelas partes;

(ii) definir se os embargos de declaração foram manejados com o fim de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função restrita à correção de vícios formais — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive a alegação de interrupção no fornecimento de água e a suposta cobrança indevida, fundamentando-se na ausência de provas mínimas e em laudo técnico favorável à concessionária.

5
.A alegada omissão revela-se como inconformismo com a valoração das provas e com o resultado do julgamento, não caracterizando vício formal apto a justificar o acolhimento dos embargos.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a análise das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS).

7. É possível, contudo, considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração
nº

0570187-31.2018.8.05.0001
,
sendo
e
mbargante
Raphael Sampaio Pithon Filho
e
e
mbargad
o
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
, em
conhecer e
não acolher

os embargos de declaração
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça